Tribunal: TJES
Processo: 5003445-78.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003445-78.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA FURTADO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003445-78.2024.8.08.0008

RECORRENTE: CREUZA FURTADO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPÓTESE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
CREUZA FURTADO DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que assim decidiu:
“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para DECLARAR a nulidade das cobranças referentes ao “contrato” de (RMC) de número 768602572-2. Ademais, CONDENO o requerido no pagamento à autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13531733), pretende a recorrente seja apreciado o pedido de restituição em dobro dos valores descontados, bem como majorado os danos morais.

O requerido ofertou Contrarrazões no ID 13531837.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Inicialmente, em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados, observo que a própria autora relata no recurso que a sentença se omitiu neste aspecto. Vide:
“o ilustre magistrado fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), no entanto, se omitiu em relação ao pedido de RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO dos valores descontados no benefício da autora desde o ano de 2023”
(ID 13531733 - Pág. 4).

E, analisando o julgado, verifico que a sentença não fora omissa só em relação a forma de devolução dos valores, mas, também, de todas
as consequências materiais da nulidade do julgado.

Razão possui a autora, no caso, com o pedido de restituição em dobro dos valores descontados do contrato nulificado, haja vista que demonstrada a má-fé do banco requerido, eis que o contrato fora celebrado com vício de consentimento.

De outra banda, o valor recebido em conta pela autora deve ser restituído ao banco requerido, como consequência da nulidade, eis que obrigatório o retorno das partes ao estado anterior ao da celebração, sob pena de enriquecimento sem causa, admitindo-se a compensação. Ambos os valores devem ser corrigidos pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar do débito de cada mês do benefício previdenciário e depósito em conta da autora.

Em relação aos danos morais, unicamente no que tange ao
quantum
, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para determinar que o banco requerido restitua, em dobro, os valores descontados da autora em seu benefício previdenciário, em razão do contrato declarado como nulo, e, devendo esta devolver ao banco requerido o valor recebido em conta, ambos corrigidos pela SELIC a contar de cada desconto/depósito, admitindo-se a compensação entre os valores
.
Sem custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)